Tribunal: STF
Processo: MS 40270
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA: PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.4.2025, por Walter Roberto Paro, contra “ato coator praticado, no âmbito da Reclamação Disciplinar nº 0007147-67.2024.2.00.0000, pelo EXMO. MINISTRO LUIZ ROBERTO BARROSO, na condição de Presidente do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que “foi surpreendido com decisão liminar proferida pelo Ministro Corregedor Nacional de Justiça, posteriormente referendada pelo Plenário do CNJ que determinou seu afastamento cautelar da jurisdição, nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0007147-67.2024.2.00.0000” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que “a referida decisão fundamentou-se em alegações de suposta quebra de imparcialidade no exercício da função judicante em processos relacionados à Federação das Indústrias do Estado do Pará – FIEPA. Todavia, os atos apontados como fundamentos para a medida são todos eminentemente jurisdicionais, revestidos de legalidade, com fundamentação nos autos e pleno respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que se impetra “o presente Mandado de Segurança com o objetivo de ver reconhecida a ilegalidade e a desproporcionalidade da medida cautelar de afastamento imposta, por violar princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como por não apresentar fundamentação idônea e individualizada que a justifique” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Assinala que “a transposição do conflito processual para o plano disciplinar, sem qualquer base empírica consistente ou ilegalidade cometida configura grave afronta à independência funcional da magistratura – pilar essencial do Estado Democrático de Direito” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “a abusividade da situação se intensifica de forma alarmante diante da ampla e prematura exposição midiática do procedimento disciplinar em curso – divulgação essa que ocorreu antes mesmo de ser oportunizada ao magistrado o exercício de seu direito de defesa” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta que “robusta parte dessa publicidade partiu do próprio sítio eletrônico oficial do CNJ, em flagrante e inaceitável violação ao disposto no 
art. 54 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que determina, com clareza, que o processamento e o julgamento das reclamações disciplinares devem ocorrer sob rigoroso sigilo. Tal conduta compromete não apenas a legalidade do procedimento, mas também atinge de forma direta a honra e a dignidade do magistrado, antecipando um juízo de reprovação pública sem o devido processo legal” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o afastamento imposto pelo ato coator, além de desproporcional, viola garantias fundamentais do magistrado, comprometendo sua reputação e criando um precedente perigoso para a independência judicial, que se curva aos propósitos políticos, sem que, para tanto, existam reais fundamentos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer “concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão do CNJ que determinou o afastamento cautelar do Impetrante, com sua imediata reintegração ao cargo e a consequente determinação de abertura de seu gabinete” (fl. 39, e-doc. 1).



    Pede “a concessão definitiva da segurança, a fim de cassar o ato coator e reconhecer o direito do impetrante de permanecer no exercício de suas funções, com a devida preservação de sua reputação funcional e constitucional, 
até o julgamento em definitivo da Reclamação Disciplinar e eventuais desmembramentos dessa” (fl. 39, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Pelo disposto na al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República, não compete a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA 
EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 
ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. 
ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial 
self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo em relação ao exame das decisões positivas dos Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência, nesses casos, é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    4. O controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica quando constatadas de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVOCAÇÃO DE PROCESSO PELO CNMP. INSTAURAÇÃO DE PAD. RITO PREVISTO NO RI/CNMP. ALEGADA PRESCRIÇÃO. 1. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Supremo Tribunal Federal só se justifica nos casos de: 
(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Inocorrência de tais hipóteses. 
2. Observância do devido processo legal: a avocação e a subsequente instauração de processo administrativo disciplinar no âmbito do CNMP seguem o rito previsto nos arts. 88 a 108 do RI/CNMP. 
3. Ausência de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato: o art. 244, parágrafo único, da LC nº 75/1993 (Lei de Organização do Ministério Público da União) prevê que a falta funcional prescreverá juntamente com o crime. Não se consumou o prazo prescricional de 12 (doze) anos (arts. 109, III, 297, § 1º, e 304, todos do Código Penal). Assim, mostra-se prematuro o reconhecimento de prescrição em relação a fatos interligados a outros já objeto de denúncia penal – falsificação e uso de documento falso –, já que a análise da imbricação entre todos os fatos pressupõe reexame de provas, incabível na via eleita. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Interrupção do pagamento e devolução de valores recebidos a título de gratificação incorporada. 1. Como regra geral, o controle dos atos 
do CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de 
(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 2. O conteúdo da norma prevista no art. 92, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 95/1997 não permite um ‘direito à incorporação da gratificação’ em caráter definitivo, mas apenas garante a devida remuneração pelo exercício de uma função extraordinária. 3. Não há que se falar em violação a direito adquirido, já que, em primeiro, não houve efetiva incorporação do direito invocado ao patrimônio do titular antes da superveniência do regime de subsídio; e, em segundo, a incorporação de gratificação após a Lei Complementar Estadual nº 354/2006, que regulamentou o regime do subsídio dos membros do MP/ES, violaria a regra prevista no art. 39, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 
2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS 
n. 33.333-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    5. Na espécie em exame, não há comprovação de qualquer dos vícios aptos a atrair a atuação deste Supremo Tribunal, transcorrendo 
a reclamação disciplinar e o afastamento cautelar do magistrado impetrante em estrito cumprimento às atribuições do Conselho Nacional de Justiça, previstas nos arts. 67 a 72 do Regimento Interno do Conselho e também no art. 15 da Resolução CNJ n. 135/2011.



    A reclamação disciplinar foi protocolada no Conselho Nacional de Justiça contra o Desembargador do Trabalho Walter Roberto Paro pela alegada prática de condutas que “evidenciariam a quebra dos princípios da imparcialidade, do contraditório e do devido processo legal, com desatenção aos arts. 8º, 9º, 10, 20 e 24 do Código de Ética da Magistratura Nacional, bem como do art. 35, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, na sua atuação em processos que tratam de controvérsia sobre a representatividade e governança da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA)”. Essas condutas teriam ocorrido nos autos da Reclamação n. 0001530-55.2024.5.08.0000 e implicaram na posse do impetrante, Hélio de Moura Melo Filho, como Presidente da Junta Governativa da Fundação das Indústrias do Pará.



    Em 13.11.2024, o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell, determinou a remessa dos autos da reclamação disciplinar ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Luiz Phillipe Vieira 
de Mello, que impôs, entre outras medidas, o afastamento do Desembargador do Trabalho Walter Roberto Paro da “condução dos processos judiciais que envolvam a eleição da entidade Federativa, especialmente a Carta de Ordem nº 0000509-38.2024.5.08.0002 e a Reclamação nº 0001530-55.2024.5.08.0000”. Estes os fundamentos da decisão:



    “Compulsando os autos, verifico que os documentos apresentados pelos Requerentes da presente Reclamação Disciplinar, bem como o teor e contexto das decisões impugnadas proferidas pelo Magistrado, permitem concluir que há indícios suficientes de violação, pelo Reclamado, dos deveres funcionais estabelecidos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional ou das condutas prescritas a todo Magistrado pelo Código de Ética da Magistratura, que justificam a atuação disciplinar.



    Preliminarmente, contudo, e para compreensão dos fatos e da atuação do Requerido, deve-se recuperar brevemente, com base apenas nos elementos juntados neste procedimento, o histórico da controvérsia sobre a disputa eleitoral na entidade Federativa que antecedeu ao ingresso da presente medida inicialmente junto à Corregedoria Nacional de Justiça (em 09.11.2024) e, após, a esta Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (em 13.11.2024).



    As 5 entidades sindicais que divergiram do resultado das últimas eleições (vencidas pela chapa composta pelos ora 19 Reclamantes desta RD) então ajuizaram ‘ação anulatória de reforma estatutária e de atos de gestão cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência’ perante a 1ª Vara do Trabalho 
de Belém, julgada improcedente por aquele Juízo (PetCiv 000803-64.2022.5.08.0001 – ID 5798477, p. 38 e 39).



    Em apreciação de Recurso Ordinário, a 4ª Turma do 8º Tribunal Regional deliberou, com o voto vencedor do Requerido, por julgar procedente a ação anulatória e deferir tutela de urgência para determinar diversas providências, incluindo a instituição de uma ‘Junta Governativa’, composta por integrantes das duas chapas em litígio e ‘exercendo a Presidência da FIEPA o integrante mais idoso dentre os candidatos’, cujo propósito seria ‘convocar novas eleições na FIEPA para os cargos de Diretoria, Conselho Fiscal e Representantes perante à CNI, no prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua investidura’ (ROT 000803-64.2022.5.08.0001 – no ID 5798478, especialmente p. 26 a 28, sem os grifos).



    No curso do cumprimento das determinações da tutela de urgência deferida, já em Carta de Ordem junto à originária 1ª Vara do Trabalho de Belém (Carta de Ordem 0000509-38.2024.5.08.0002), foram interpostos embargos de declaração para a 4ª Turma e suscitados incidentes, encaminhados à apreciação da Desembargadora Maria Valquiria Norat Coelho (em substituição regimental), e que demandavam ser apreciados ‘antes que o Desembargador Prolator retorne do afastamento’, o que justificou essa Magistrada para determinar a ‘concessão de efeito suspensivo….. para que se suspenda a eficácia da decisão embargada até o julgamento dos embargos de declaração…. tendo em vista que a imediata produção de seus efeitos importará em dano grave, de difícil ou impossível reparação…. 
ID 5798479, p. 3, em 23.07.24).



    No seu retorno de férias, porém, o Requerido chamou o processo à ordem e proferiu decisão para ‘tornar sem efeito a decisão…. com o integral restabelecimento das determinações e cominações contidas no v. acórdão …, convalidando-se os atos até então praticados pelo juízo 
a quo…’ (ID 5798480, p. 3 e 4, em 06.08.2024).



    Em insurgência contra este Ato que determinou a continuidade da execução da tutela antes mesmo da apreciação dos embargos de declaração, os ora Reclamantes propuseram Correição Parcial junto à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (TST-CorPar-10000030- 51.2024.5.90.0000), que ensejou a então Corregedora-Geral, Ministra Dora Maria da Costa, a proferir decisão nos seguintes termos: 
‘defiro a liminar requerida para suspender qualquer efeito da decisão prolatada pelo Desembargador Walter Roberto Paro (fls. 90/91), 
com o consequente restabelecimento da decisão proferida pela Desembargadora Maria Valquiria Norat Coelho que deferiu a concessão de efeito suspensivo aos declaratórios (fl. 94) até que sobrevenha o julgamento dos mencionados embargos de declaração’ (ID 5798481, p. 6, em 15.08.2024)



    Em 30.09.2024, os ora Reclamantes peticionam nos autos originários para requerer a ‘suspensão da eficácia da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do recurso de revista, quando então as violações constitucionais poderão ser apreciadas’ (ID 5798491, p. 5). 



    Em 02.10.2024, o Desembargador Requerido proferiu decisão para que se aguardasse o julgamento dos embargos de declaração para apreciar outros requerimentos (ID 5798485), os quais foram incontroversamente julgados e mantiveram os termos do Acórdão (ID 5798426, p. 16, item 38), mas deles foram interpostos novos embargos de declaração, ainda não julgados.



    Em 17.10.2024, se apresenta petição informando a incorreção na indicação de integrantes para a Junta Governativa interina, com o relato de que o candidato mais idoso seria Carlos Nascimento, devidamente empossado, e que, na outra chapa, o mais idoso não é Hélio de Moura de Melo, mas sim outros dois (Sydney e Ana Clara), havendo tentativa da outra parte de induzir o Juízo em erro (ID 5798490). Em 17.10.2024, o Desembargador Requerido proferiu decisão para determinar que a 1ª Vara do Trabalho de Belém prestasse informações sobre o cumprimento da Carta de Ordem 0000509-38.2024.5.08.0002 e quais providências foram efetivadas (ID 5798488, p. 3).



    Em 29.10.2024, e agora nos autos da Reclamação n. 1530- 55.2024.5.08.0000, o Requerido proferiu decisão liminar para atender aos pedidos dos 5 Sindicatos, com os autos sendo conclusos as 10h33min e com decisão no mesmo dia as 10h36min. Ainda no mesmo dia, e em paralelo, nos autos da ROT 000803-64.2022.5.08.0001, o Requerido proferiu outra decisão, reconhecendo que havia ‘recurso de revista interposto pelos demandados… pendente do exame dos pressupostos de admissibilidade pela VicePresidência…’, mas que os autos fossem encaminhados ao CEJUSC de 2º grau “visando a solução conciliada do presente feito’, e apenas depois remetidos à ‘Coordenadoria da e. 4ª Turma para julgamento dos embargos de declaração’ (ID 5798483, p. 3). Por sua vez, em 01.11.2024, apresenta-se petição em nome da Entidade Federativa ‘e outros’, em que ‘as partes acordantes requerem a homologação da presente conciliação nos termos em que foi posta, com a consequente extinção do processo’ e ‘requerem a desistência dos recursos de Embargos de Declaração (…) e de Recurso de Revista (…), Manifestação (…), bem assim de todo e qualquer recurso eventualmente pendente de julgamento’ (ID 5798486, p. 3 e 4).



    No mesmo dia 01.11.2024, porém, as ora Reclamantes desta RD peticionam junto à Desembargadora Coordenadora do CEJUSC 
2º Grau para informar sua total discordância com a informação da suposta conciliação celebrada, relatando a prática de má-fé e requerendo ‘seja desconsiderada a petição de acordo’ e ‘sejam os embargos de declaração de ID… apresentados para julgamento na próxima sessão da 4ª Turma’ (ID 5798489, p. 3-14).



    Com esse breve histórico documentado com os elementos dos autos, passa-se à análise dos pleitos específicos. A medida deve ser apreciada liminarmente em face tanto da urgência quanto do evidenciado risco de dano irreparável e de difícil reparação, por circunstâncias que evidenciam a violação dos deveres de imparcialidade, da transparência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro (Código de Ética da Magistratura Nacional) pelo Requerido e, por isso, torna-se necessária a análise imediata e com contraditório diferido excepcionalmente. A urgência decorre da sucessão de atos no curso das demandas em questão, nas quais a espera pela apreciação devida pelas instâncias recursais competentes pode comprometer o próprio resultado útil e, mais, atingir a imagem da instituição judiciária com indícios consistentes de quebra da imparcialidade do Reclamado, inclusive no descumprimento de decisão anterior proferida pela então Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, Min. Dora Maria da Costa, ao determinar a suspensão ‘de qualquer efeito da decisão prolatada pelo Desembargador Walter Roberto Paro’ (ID 5798481, p. 6).



    O risco de dano irreparável e de difícil reparação existe tanto em relação à continuidade da atuação do Desembargador Requerido nos feitos, como em relação à continuidade dos atos praticados pela Junta Governativa da entidade Federativa instalada por ato dele e em vias de legitimação por pretensa ‘conciliação’ também viabilizada por decisão dele. Por isso, a continuidade da atuação do Requerido nos feitos produz risco de agravamento e consolidação de atos com prejuízo potencialmente irreparável sob várias perspectivas, e impõe o seu afastamento deles de forma imediata e cautelar.



    Há vários elementos a justificar essa medida excepcional, mas necessária, diante dos indícios até aqui colacionados.



    Primeiro, a indicada alteração superveniente do teor do Acórdão dos autos do ROT nº 803-64.2022.5.08.0001, segundo o qual o Presidente Interino da entidade Federativa deveria ser pessoa distinta (a ‘mais idosa’) da efetivamente empossada (Hélio), em que, em extrapolação da competência da Presidente da 4ª Turma (art. 53, XVI, do Regimento Interno Regional), alterou monocraticamente os termos da execução da tutela deferida pelo colegiado, e, antes mesmo de incluir os autos em pauta para julgamento dos embargos, culminando numa sucessiva cadeia de nomeações de componentes apenas da Chapa derrotada.



    E, mais do que isso, essa específica decisão liminar que atendeu ao pedido dos 5 Sindicatos foi proferida em incomuns 3 minutos (com os autos lhe sendo conclusos as 10h33min e decisão as 10h36min) (ID 5798476, Reclamação nº 0001530-55.2024.5.08.0000 – Portaria). Segundo, a retirada de efeito suspensivo já previamente concedido por outra Desembargadora no processamento dos recursos, agora sem qualquer fundamento e em colisão com o § 3º do art. 266, do Regimento Interno Regional, constitui elemento relevante a indicar a tentativa de consolidar atos de gestão inicialmente transitórios e precários (pela Junta Governativa) antes mesmo da apreciação pela instância recursal competente.



    Essa ausência de fundamento já havia sido observada inclusive pela então Corregedora Geral da Justiça do Trabalho, Min. Dora Maria da Costa, na sua decisão anterior em sede correcional no mesmo caso (ID 5798481). Terceiro, a inusitada designação de conciliação incidental provocou retardamento ao julgamento dos embargos de declaração (ID 5798483), e instaurou instância paralela para composição fora do fluxo regular de tramitação dos recursos, a qual culminou em petição informando uma ‘conciliação’ em nome da entidade Federativa sob disputa na qual os integrantes da Junta Governativa reconhecem a ‘posse’ de si mesmos e ‘por igual a posse de todos os demais membros integrantes da aludida Junta Governativa’ (ID 5798486). Os elementos documentais até aqui coligidos 
indicam atuação judicial potencialmente viciada de parcialidade e eventualmente concertada.



    É de se notar que isso foi denunciado pelas outras entidades em litígio e supostamente também partes dessa ‘conciliação’ naqueles mesmos autos (ID 5798489). Isto é: a ‘conciliação’ informada possui conteúdo incompatível com sua natureza de composição de interesses contrapostos, revelando franco conflito de interesses e extrapolação de poderes dos participantes da alegada avença, viciando o próprio ato. No caso, a possível homologação dessa avença seria tendente a criar suposta perda de objeto para impedir o próprio regular processamento dos recursos com efeito suspensivo já restaurado. Quarto, a realização de atos dirigidos ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Belém-PA em relação ao cumprimento de Carta de Ordem (ID 5798488) constitui outro elemento indicativo do risco inerente à continuidade da atuação do Desembargador, com exercício de autoridade hierárquica em situação potencialmente ilegal e excedendo a competência. Quinto, 
e agora coligindo o conjunto de elementos que convergem especificamente para a tentativa de perenização de atos de uma gestão meramente transitória e precária, verifica-se risco ao funcionamento regular da entidade Federativa, que representa relevante interesse coletivo patronal.



    Há registro da prática de atos de gestão potencialmente irreversíveis pela Junta Governativa, que iniciaram com a indicação, pelo Desembargador, de Dirigente interino em condição diversa da fixada pelo Acórdão (deveria ser ’o mais idoso’) na inusitada 
liminar proferida em tempo recorde na Reclamação nº 0001530-55.2024.5.08.0000, e, por parte do indicado, seguiu com sucessiva cadeia de nomeações de componentes apenas da Chapa derrotada (ID 5798476 – Portaria) e culminou, recentemente, na rescisão de contratos de trabalhadores de cargos estratégicos (Ids 5798487 – como Advogado, Consultor, Analista, Assessor e outros).



    Está evidenciado que esse conjunto de atos diretivos foi desencadeado e tornou-se possível apenas pela determinação do Requerido de execução fora dos termos do julgado colegiado, e que, em última instância, extrapolam o caráter transitório e excepcional da própria instauração de uma ‘Junta Governativa’ que seria, nos termos literais do Acórdão, apenas para viabilizar uma nova eleição, nunca realizada. Cabe mencionar, porém e incidentalmente, que a questão da apontada relação de proximidade familiar do Requerido com os dirigentes que assumiram a ‘Junta Governativa’ é relevante, mas exige maior aprofundamento com o contraditório e a dilação probatória.



    Embora ela seja relatada na inicial como outra demonstração de violação da imparcialidade do Requerido, os autos não incorporam comprovação direta do fato, salvo a menção na coluna social de um veículo de comunicação (ID 5798482), e não há registro de que esse impedimento ou suspeição tenha sido suscitado formalmente nos autos originários a qualquer tempo. Embora isoladamente as condutas do Requerido sejam, prima facie, atos jurisdicionais típicos, cujo conteúdo seria indevassável e cujos excessos seriam meros erros procedimentais (mesmo que ao arrepio das normas regimentais do próprio Tribunal e em desrespeito à decisão da então Ministra Corregedora Geral), exame atento revela que a combinação da sua inusitada teratologia com a sua sucessão concatenada dirige-se estrategicamente à legitimação e à perpetuação da então provisória ‘Junta Governativa’, agora integralmente composta pela chapa derrotada. Nada disso teria sido possível sem a atuação monocrática reiterada do Requerido em extrapolação de atribuições e à revelia dos termos do Acórdão exequendo.



    Por isso, e do exame conjunto dos indícios documentalmente coligidos até aqui – e dentro dos limites possíveis de campo cognitivo sumário e com contraditório diferido –, há elementos a infundir convencimento seguro de conduta potencialmente viciada e em quebra dos deveres de imparcialidade, exação, transparência, integridade profissional e pessoal, dignidade, honra e decoro (Código de Ética da Magistratura Nacional), em violação dos deveres da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Registra-se, ainda, a incompatibilidade da conduta com o Código Iberoamericano de Ética judicial, que em seus arts. 9º, 10 e 11, assim estabelece: 



    (…)



    Todos os elementos até aqui colacionados, assim, recomendam o afastamento cautelar imediato do Requerido em relação aos processos que envolvam a entidade Federativa. Contudo, não se mostra justificado, neste momento, afastamento integral da jurisdição, que, a rigor, deve atender ao disposto no art. 15, § 1º, da Resolução CNJ 
n. 135/2011; contudo, verifico fundamentos para seu afastamento cautelar parcial e específico em relação aos processos em que atuou com parcialidade, violando deveres funcionais (…)



    Por isso, com fundamento na delegação de poderes para a apuração dos fatos, determinada pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell Marques, e diante da peculiar gravidade dos fatos, que apresentam elementos consistentes de violação dos deveres funcionais pelo Magistrado, além do risco de reiteração das condutas e prejuízo à integridade do devido processo legal e à dignidade da instituição judiciária, determina-se liminarmente o imediato afastamento do Desembargador do Trabalho Walter Roberto Paro da condução dos processos judiciais que envolvam a eleição da entidade Federativa, especialmente a Carta de Ordem nº 0000509- 38.2024.5.08.0002 e a Reclamação nº 0001530-55.2024.5.08.0000.



    Também de forma cautelar, diante da gravidade dos fatos e da perpetuação dos de efeitos produzidos por atos eivados de vício, no curso das demandas em questão, determino a cassação da decisão proferida na Reclamação nº 0001530-55.2024.5.08.0000, de sua relatoria e que alterou monocraticamente os critérios da execução da tutela deferida pelo colegiado no tocante à instituição e à direção da Junta Governativa da entidade Federativa.



    Por fim, considerando ainda o disposto no artigo 13, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, amplio os efeitos da decisão já proferida na Correição Parcial 
TST-CorPar10000030-51.2024.5.90.0000, para que se suspenda a execução do julgado colegiado até a decisão final dos recursos pendentes de julgamento (...)”.



    Essa decisão foi mantida pelo Corregedor Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 0000457-74.2024.2.00.0500 e posteriormente referendada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em acórdão na Reclamação Disciplinar n. 0007147-67.2024.2.00.0000. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. DESEMBARGDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO. ATUAÇÃO EM PROCESSO ENVOLVENDO A SUCESSÃO DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARÁ (FIEPA). POSSÍVEL QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO MAGISTRADO PARA PRESERVAR A ORDEM JURÍDICA INSTITUCIONAL E A CREDIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO CAUTELAR RATIFICADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de Reclamação Disciplinar proposta por JOSÉ CONRADO AZEVEDO SANTOS E OUTROS em face de WALTER ROBERTO PARO, Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8).



    2. Imputação de fatos que podem evidenciar, de forma reiterada, a quebra dos princípios da imparcialidade, do contraditório e do devido processo legal, e violações aos artigos 8º , 9º, 10, 20 e 24 do Código de Ética da Magistratura Nacional (CEMN) e artigos 35, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN).



    3. Proferida decisão monocrática pelo Corregedor Nacional de